Tribunal: TJSP
Processo: 2223764-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE FIXA O REGIME INICIAL SEMIABERTO AO SENTENCIADO – PACIENTE ENCARCERADO EM REGIME FECHADO – TRANSFERÊNCIA AO REGIME ADEQUADO – PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE FIXA O REGIME INICIAL SEMIABERTO AO SENTENCIADO – PACIENTE ENCARCERADO EM REGIME FECHADO – TRANSFERÊNCIA AO REGIME ADEQUADO – PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Necessária a análise do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, não conhecida.